Tribunal: TJDFT
Processo: 0746511-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO FUNDADO EM MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INCOMPATÍVEL COM ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREPARO. DECRETAÇÃO DE DESERÇÃO. FORMALISMO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Giuliana Sousa de Oliveira contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, ante o não recolhimento do preparo recursal. A agravante alegou hipossuficiência e pleiteou gratuidade de justiça no agravo de instrumento, mas teve o pedido indeferido por incompatibilidade entre a movimentação bancária apresentada e a condição econômica alegada. Requereu, sem êxito, a dilação de prazo para apresentação de novos documentos, tendo sido decretada a deserção. No agravo interno, sustenta afronta ao art. 99, § 3o, do CPC, e aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decretação da deserção de recurso interposto por parte que teve indeferido o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação de hipossuficiência; (ii) estabelecer se a negativa de dilação de prazo para complementação documental configura cerceamento de defesa ou formalismo excessivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O recolhimento do preparo recursal constitui requisito objetivo de admissibilidade, cuja inobservância, quando não justificada por concessão de gratuidade de justiça, conduz à deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.
4.A negativa da gratuidade de justiça baseou-se na análise dos documentos apresentados, considerados insuficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica alegada, inexistindo ilegalidade ou arbitrariedade no indeferimento
5.A concessão de prazo para regularização ou complementação da documentação foi oportunizada, não tendo a parte cumprido a determinação judicial, o que justifica a aplicação da penalidade legal.
6.A decretação da deserção não configura violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição ou do devido processo legal, pois decorre do não atendimento de exigência legal expressa e previamente comunicada.
7.A recusa à dilação de prazo não implica cerceamento de defesa quando o juízo entende suficientemente formada a convicção com os elementos constantes dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1.A insuficiência dos documentos apresentados para comprovar hipossuficiência econômica justifica o indeferimento da gratuidade de justiça.
2.O não recolhimento do preparo recursal, após indeferimento do benefício e esgotado o prazo assinalado, impõe a deserção do recurso.
3.A negativa de dilação de prazo não configura cerceamento de defesa quando há fundamento razoável e suficiente nos autos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV; CPC, arts. 99, § 3o; 1.007, § 4o; 932, parágrafo único.